Tribunal: TJSP
Processo: 1090499-53.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – Débito declarado inexigível (dívida quitada) – Prejuízo moral verificado – Valor mantido – Juros de mora que correm da citação em face da responsabilidade contratual – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090499-53.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO CSF
S/A, é apelado AGNALDO JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090499-53.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.320 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1090499-53.2013 – SÃO PAULO.
Apelante: Banco CSF S/A.
Apelado: Agnaldo José da Silva.
Juíza: Paula Regina Schempf Cattan.
Voto 25.320
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO Débito declarado
inexigível (dívida quitada)
Prejuízo moral
verificado Valor mantido Juros de mora que
correm da citação em face da responsabilidade
contratual Recurso desprovido, com determinação.
1. A sentença de fls. 141/143, de relatório adotado,
julgou
parcialmente
procedente
ação
declaratória
de
inexistência de débito e indenização por dano moral (fixada
em R$10.000,00), movida pelo apelado à apelante honorários
advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, a
cargo da ré.
Diz-se não comprovados danos que justifiquem indenização no
montante arbitrado. Insiste que ocorreu exercício regular de direito, tendo em
conta o problema verificado com o pagamento da fatura. A indenização foi
estabelecida sem observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Afirma não ter recebido o pagamento parcial ou integral
da fatura e, havendo débito em aberto, realizou os procedimentos de cobrança
de praxe. O Banco Santander confessou o problema com o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090499-53.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.320 - (fr)
3
referida fatura e o autor tinha conhecimento do estorno do cheque. Se
mantida a condenação, o quanto deve ser reduzido, porque desproporcional e
exorbitante (fls. 147/156).

Veio resposta (fls. 161/172). Nesta sede, foram proferidas as
determinações de fls. 327 e 331 cumpridas.

É o relatório.
2. Recurso infundado, com determinação. Trata-se de ação
declaratória em que o autor alega que, mesmo havendo a quitação da fatura
do “Cartão Carrefour” vencida em 25 de abril de 2012 (paga no dia 24),
passou a receber ligações daquela e cartas de cobrança (fls. 16/17), com
consequente negativação de seu nome (fl. 20).
A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para o fim de
declarar a inexigibilidade do valor cobrado, bem como condenar à ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.
De maneira objetiva, a prova comprovou a seguinte situação: a
fl. 14 consta o pagamento da tal fatura a vencer em 25 de abril o pagamento,
de R$2.013,43, ocorreu no dia 24. E aludida quitação se deu com a emissão
do cheque de fl. 19. O autor afirma que a cártula foi compensada mas que,
depois, houve certa tentativa de fraude o cheque teria sido novamente
apresentado e o Banco impediu a concretização do ilícito, com a devolução
do cheque (nessa segunda apresentação).
Na resposta do ofício expedido pelo Juízo, o Banco Santander

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090499-53.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.320 - (fr)
4
esclareceu que o cheque no 000051 foi compensado em 26.04.2012 e que
depois houve uma segunda tentativa de compensação no dia 30 de abril
daquele ano, mas houve devolução da cártula pela alínea 35 (cheque
fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante, ou
ainda com adulteração da praça sacada ou com rasura no preenchimento).
Se o cheque foi inicialmente compensado, como esclareceu o
Santander, a presunção é a de que isso ocorreu em favor da credora (ora
apelante). Veja-se que o cheque (fl. 15) foi emitido em favor da ré (estava
nominal a ela), foi recebido regularmente para quitação da fatura referida e,
decerto, depositado em conta desta.
Ao que tudo indica ocorreu algum erro entre o Santander e a ré
a apelação defende que o dinheiro não foi recebido pela apelante, mas essa
situação é estranha ao autor que fez o que lhe competia ou seja, pagar a
dívida até antes do vencimento.
Não era o caso de a apelante remeter cobranças para o autor e, na
sequência, enviar seu nome para cadastro de restrição (fl. 20). Acrescente-se
que a recorrente sequer se preocupou em explicitar o valor exigido a fl. 20 (se
decorrente de outras dívidas que o autor eventualmente não pagou). A
conclusão, portanto, é no sentido de que a inscrição do nome em cadastro de
restrição se deu pela quantia aqui discutida e que não se justificava, como
visto. Nada impede, por fim, que a ré se volte contra quem de direito, na
tentativa de se ver ressarcida de possíveis prejuízos. Porém, em face do autor
não há outra conclusão senão aquela deduzida na sentença, que corretamente
reconheceu a inexigibilidade da dívida questionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090499-53.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.320 - (fr)
5
Para o autor é indiscutível o aborrecimento e incômodo daí
decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.
E, nesse contexto, está-se diante do chamado dano in re ipsa tem por fato
gerador a só inclusão indevida de nome, desnecessária comprovação do
prejuízo.
A respeito mutatis mutandis:
“Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Inscrição
indevida no SPC. Danos morais. Prova. Desnecessidade.
Indenização. Arbitramento. Alteração na via especial.
Honorários.
Sucumbência
recíproca.
Nos
termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos
de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes,
considera-se presumido o dano moral, não havendo
necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado
o evento danoso. A alteração dos valores arbitrados nas
instâncias ordinárias somente é possível, na via especial, nos
casos em que o quantum determinado destoa daqueles fixados
em outros julgados desta c. Corte de Justiça ou revela-se
irrisório ou exagerado. Redução do valor indenizatório,
quando transpõe a relação de proporcionalidade com o dano
sofrido” (STJ REsp. 419365 / MT - 3a T. Rela. Mina.
Nancy Andrighi
em 11.11.02 - DJ 09.12.02 - v.u.)
(negrejei).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090499-53.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.320 - (fr)
6
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, a indenização deve ser fixada em quantia que, num só
tempo evitado locupletamento dissuada o agente de reincidir na atitude.
Na situação, o valor arbitrado (R$ 10.000,00) deve ser mantido.
Segundo se vê do entendimento prevalente na Câmara e de acordo com
jurisprudência do STJ, é razoável e proporcional
de forma a evitar
enriquecimento ilícito e atender ao duplo objetivo de compensar a vítima e
afligir, adequadamente, o agente do dano, dissuadindo-o de nele reincidir.
Por outro lado, não há que se falar em aplicação do disposto na
súmula 54 do STJ. Os juros de mora correm, efetivamente, da citação
porque se cuida de responsabilidade contratual aqui a determinação (com a
nota de que, por se cuidar de questão de ordem pública e conforme pacífica
jurisprudência do STJ, a matéria pode ser conhecida de ofício).
A sentença não se altera. Por força do artigo 85, § 11, do CPC;
majoram-se honorários para quinze por cento (15%) do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090499-53.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.320 - (fr)
7
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação.
Vicentini Barroso